Tribunal: CARF
Processo: 13888.005538/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONSTATAÇÃO DE DOLO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de dolo e fraude.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005538/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.480 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
CICERO MELO DA SILVA PIRACICABA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONSTATAÇÃO DE DOLO E FRAUDE. OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN,
eis que restou comprovada a ocorrência de dolo e fraude.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005538/2010-02
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
CICERO MELO DA SILVA PIRACICABA - EPP, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

decisão da 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-34.401/2011, às e-fls.
104/114, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas
aos TERCEIROS, em relação ao período de 01/2005 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 34/37, consubstanciados no DEBCAD n° 37.258.048-3.
De conformidade com o Relatório Fiscal, os fatos geradores que deram ensejo ao
lançamento foram os pagamentos de remuneração pela autuada a segurados empregados que lhe
prestaram serviço no período da apuração.
Afirma o fisco que o contribuinte foi excluído de ofício do Sistema Integrado de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
conforme Despacho Decisório vinculado ao Processo 13888.004880/201087, por prática
reiterada de infração tributária, culminando com o Ato Declaratório Executivo n.o 104 de
19/10/2010 (juntado).
Foram utilizados na apuração fiscal os seguintes “levantamentos”:
a) DAL – Diferença de Ac. Legais: juros e multa não incluídos em guias
recolhidas em atraso;
b) DF – DEB FOPAG (01/2005 a 11/2006): remunerações pagas a segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento e GFIP;
c) DF1 – DEB FOPAG (07/2005 a 12/2006): remunerações pagas a segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento e GFIP;
d) DI – DEB CONTR INDL (01/2005 a 11/2006): remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais constantes das folhas de pagamento e GFIP;
e) DI1 – DEB CONTR INDL (07/2005 a 12/2006): remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais constantes das folhas de pagamento e GFIP
f) DP – DEB PAGTOS EXTRA (01/2005 a 11/2006): remunerações pagas a
segurados empregados sem contabilização e não lançadas em folha e GFIP, obtidas da
movimentação bancária;
g) DP1 – DEB PAGTOS EXTRA (07/2005 a 12/2006): remunerações pagas a
segurados empregados sem contabilização e não lançadas em folha e GFIP, obtidas da
movimentação bancária.
Assevera-se que as remunerações não registradas nas folhas foram obtidas
mediante Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF encaminhadas ao
Bradesco e Banco do Brasil, de cujas respostas se pode inferir que havia pagamentos a segurados
empregados. Sustenta-se que, instada a se manifestar, a empresa não ofertou esclarecimentos.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 113/315, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
a) o período de 01 a 11/2005 foi fulminado pela decadência;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

b) o procedimento fiscal é nulo, posto que as provas relativas à movimentação
bancária da recorrente são ilícitas, posto que obtidas com quebra do sigilo bancário, o que
somente é admitido mediante autorização judicial, que deve ser precedida do devido processo
legal;
c) o pressuposto do lançamento, que é a exclusão da recorrente do SIMPLES,
ainda encontra-se pendente de julgamento definitivo na esfera administrativa;
d) a jurisprudência do próprio CARF tem se inclinado no sentido de que
movimentação financeira não pode ser confundida com rendimento tributável a ensejar
incidência do imposto de renda;
e) o mero depósito de valores pela empresa em conta corrente de empregados não
autoriza a conclusão de que houve pagamento de remuneração, posto que pode corresponder,
dentre outros motivos, a reembolso de despesas;
f) não deve subsistir lançamento em que o fisco não se desincumbiu da tarefa de
demonstrar a ocorrência dos fatos geradores;
g)não se admite que haja exigência de contribuições previdenciárias sem que se
individualize os beneficiários das remunerações supostamente pagas pela empresa;
h) há uma contradição evidente entre o Despacho Decisório e o Ato Declaratório
de Exclusão do SIMPLES, posto que o primeiro indica que os efeitos da exclusão retroagem a
01/01/2006, enquanto o outro menciona o mesmo marco como 01/01/2005;
i) não há o que se falar em contribuições previdenciárias para o ano de 2005, uma
vez que a empresa era tributada junto ao SIMPLES, e para este regime tributário, não cabem
receitas previdenciárias, tampouco, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL;
j) ainda não há o que se falar em sujeição passiva de CÍCERO MELO DA SILVA
e LÍGIA SANTANA CORRER, posto que o crédito ainda se encontra em discussão
administrativa;
k) a multa no patamar de 75% da contribuição devida é inconstitucional, em face
do seu caráter confiscatório.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 20 de setembro de 2012, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
155/160, in verbis:
Observo que há um processo, cujo resultado irá influir decisivamente no destino da
presente lide. Falo do Ato de Exclusão do SIMPLES e Exigências Tributárias,
cadastrado sob o n.o 13888.004880/201087, o qual não teve ainda o trânsito em julgado
administrativo, encontrando-se sobrestado por força dos parágrafos 1o e 2o do artigo
62A do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256/09, com a redação
da Portaria MF 586/10:
(...)
Diante desses fatos, é notório o caráter de prejudicialidade que o processo n.o
13888.004880/201087 exerce sobre o que ora se julga, devendo-se determinar o retorno
dos autos sob cuidado à DRF de origem para que aguarde o julgamento definitivo da
lide relativa à exclusão da recorrente do SIMPLES.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
cópia do acórdão do Processo de Exclusão do Simples (e-fls. 165/196), bem como a informação
sobre o seu encerramento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação da ilicitude das provas que
embasaram o lançamento, especificamente a quebra do sigilo bancário.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto o argumento de ausência de documentos no processo,
observa-se que a Lei Complementar n° 105/2001, a qual dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte alega que deve ser decretada a decadência de parte do lançamento
tendo em vista o prazo quinquenal insculpido no § 4° do artigo 150 do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
No entanto, no caso dos autos, há de se observar primeiro a existência ou não
do DOLO.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, no presente
caso, por todo o exposto nos itens 5. 6 e 7 do Relatório Fiscal e pelo constante do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, depreende-se sem nenhuma dúvida a ocorrência de DOLO e
FRAUDE, especialmente e principalmente, porque foram constatados pagamentos aos
trabalhadores à margem da contabilidade e das Folhas de Pagamento apresentadas.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
21/12/2010 (TEAF – fls. 46) com a devida ciência da contribuinte, não há que se falar em
decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

MÉRITO
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES

Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, suscitando basicamente questões relativas ao Ato da sua
exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação
no foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação
de regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 13888.004880/2010-87, relativo à
exclusão do Simples, houve contestação (manifestação de inconformidade) sido julgada por
meio do Acórdão no 14-33.960, em 27.05.2011, pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, cujo resultado
foi pela manutenção da exclusão em tela.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual foi julgado procedente em
parte, porém mantida a exclusão, conforme depreende-se do Acórdão n° 1401-004.338 (e-fls.
352/383), transitado no que diz respeito ao mérito da exclusão, conforme informação constante
do Despacho de fls. 388, vejamos:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

Trata o presente de Auto de Infração Previdenciário. Conforme Resolução de fl. 328,
este processo deveria aguardar a conclusão do processo 13888.004880/2010-87. O
contencioso do processo citado já está encerrado com ciência ao contribuinte em
14/06/2021, fls. 352 a 386. Portanto, retorno ao CARF para conclusão do julgamento do
Recurso Voluntário.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, acerca da retroatividade dos efeitos do Ato Declaratório Executivo,
destaco que, os arts. 31 e 32 da Lei Complementar n° 123/2006 , vigente à época dos fatos e que
disciplinava o regime de tributação Simples, definiam o marco temporal dos efeitos da exclusão
da seguinte forma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1ode
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4odeste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caputdo art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o§ 10
do art. 3o;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
§ 1oNa hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário
subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.
§ 2oNa hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

§ 4oNo caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples
Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
§ 5oNa hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão
deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do
art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em
que a referida situação deixou de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras
palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com efeitos retroativos,
implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento
por suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento.

DA MULTA – CONFISCATÓRIA

A recorrente insurge-se também quanto à multa ferir o princípio do não confisco.
Na análise dessa razão, não se pode perder de vista que o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o
enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005538/2010-02

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste diapasão, irretocável o lançamento neste quesito.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.

Nos presentes autos, não foi imputada a responsabilidade passiva solidária com
relação as pessoas físicas Cicero Melo da Silva e Lígia Santana Correr.
Portanto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 216
DF CARF MF
Original